Tribunal: STF
Processo: ARE 1343901
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA EM JULGAMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA RECORRIDO. OS AUTOS CUIDAM DE FIXAÇÃO DE TAXA DE OCUPAÇÃO MENSAL DE ÁREA PERTENCENTE AO HOTEL. UTILIZADA PELO RESTAURANTE ORA RECORRENTE. ESTE JULGADOR DECIDIU PELA INAPLICABILIDADE DA LEI DO INQUILINATO, QUANDO O CONTRATO CUIDA DE CESSÃO, USO E EXPLORAÇÃO DO RESTAURANTE COM A INCIDÊNCIA DAS REGRAS DE LOCAÇÃO PREVISTAS NO CÓDIGO CIVIL.
    1. O FATO DESTA COLENDA CÂMARA CÍVEL RECONHECER O DIREITO DE RETENÇÃO DO RESTAURANTE AGRAVANTE E, EM CONSEQUÊNCIA, DE PERMANECER NO LOCAL ATÉ QUE SEJAM REALIZADAS AS PERICIAS DESTINADAS A AVALIAR AS INDENIZAÇÕES A QUE O AGRAVANTE TEM DIREITO NÃO EXCLUI OU IMPEDE A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURIDICA DE NATUREZA LOCATÍCIA, RESSALTANDO QUE O DIREITO OU NÃO DO RECORRENTE DE SER INDENIZADO AINDA NÃO FOI CONSTATADO PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU, O QUE AFASTA QUALQUER POSSIBILIDADE DE SE CONSIDERAR O DIREITO À COMPENSAÇÃO DOS DÉBITOS E CRÉDITOS.
    2. INEXISTE JULGAMENTO EXTRA PETITA AO SE INSERIR NA FUNDAMENTAÇAO DO DECISUM A NATUREZA JURÍDICA DE UM CONTRATO.
    3. REGISTRE-SE, POR RELEVANTE, QUE O ENTENDIMENTO DE SE TRATAR DE COMODATO EXCLUI A PERSPECTIVA DE INDENIZAÇÃO E/OU RETENÇÃO POR BENFEITORIAS.
    4. POR OUTRO PASSO, AINDA QUE SE RECONHEÇA A EXISTÊNCIA DO DIREITO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS (E ISSO NÃO FOI RECONHECIDO, AINDA, APENAS CONCEDEU-SE A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA A DEVIDA APURAÇÃO) ESSE DIREITO NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE SE PAGAR O ALUGUEL OU A TAXA DE OCUPAÇÃO PELO SEU USO, POSTO QUE A RETENÇÃO NÃO PODE SER GRATUITA, NA HIPOTESE. 
    5. NÃO MENOS IMPORTANTE O FATO QUE O PRÓPRIO RECORRENTE ALEGA EM SUAS RAZÕES, TANTO NO PRESENTE AGRAVO, QUANTO NO AGRAVO CONEXO, QUE A “UTILIZAÇÃO DO ESPAÇO DO HOTEL NÃO SE OPERA A TITULO GRATUITO, POIS PAGA AO AGRAVANTE A QUANTIA DE R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS) POR MÊS” (FLS. 119/120).
    6. ESTAMOS AQUI NO CAMPO DA FUNDAMENTAÇÃO (ART. 458 DO CPC) E AQUI É A ÚNICA PARTE DA SENTENÇA, ACÓRDÃO OU VOTO EM QUE O JULGADOR TEM QUE EXTERNAR OS MOTIVOS DE SUA DECISÃO, MOSTRANDO A SUA CONVICÇÃO, ATENDENDO ASSIM À NORMA CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ART. 93, IX DA CF.
    7. INOCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA AO AFASTAR APLICAÇÃO DA LEI DO INQUILINATO PELO JUIZO DE PRIMEIRO GRAU NO PEDIDO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL. MATÉRIA EXAMINADA PELA INSTÂNCIA INFERIOR.
    8. DESCONSIDERAÇÃO DO LAUDO APRESENTADO PELO ORA AGRAVANTE PARA FIXAR O VALOR DA LOCAÇÃO, QUE ESTÁ ADSTRITA AO PRINCIPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. NESTE CASO, SENDO O LAUDO APRESENTADO PELO ORA RECORRIDO CONSIDERADO EFICAZ A COMPROVAR O DIREITO PLEITEADO NA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
    9. ARGUMENTOS DE PAGAMENTO PELO USO DO IMÓVEL EM DIVERSAS FORMAS E REQUERIMENTO DE COMPENSAÇÃO QUE NÃO PROSPERA, POIS TAIS VALORES REFEREM-SE À UTILIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO HOTEL PARA ATENDIMENTO AO PÚBLICO EXTERNO, NADA TENDO HAVER COM AS DESPESAS REFERENTES À ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PROVA CONSISTENTE POR PARTE DO AGRAVANTE.
    10. RECURSO QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO-SE OS TERMOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. 
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, incisos LIII, LIV e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de setembro de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente